Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA. FIRME RECONHECIMENTO DO OFENSOR. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. INEQUÍVOCA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DIVERSOS DO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no art. 226 do CPP se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades.
3. Ainda que no caso de imprescindibilidade do reconhecimento nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, mantém-se a sentença condenatória se das demais provas dos autos, independentes da formalidade, for possível comprovar a materialidade e a autoria do delito.
4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observado tal parâmetro, incabível a alegação e desproporcionalidade.
6. Apelação conhecida e não provida.